Tribunal: TJDFT
Processo: 0002207-06.2014.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002207-06.2014.8.07.0003 AGRAVANTE: LUIS FABRICIO FERREIRA AGRAVADOS: SEBASTIÃO FABRÍCIO FERREIRA, ROSA FABRICIO FERREIRA, MARIA FABRICIO FERREIRA, MARIA DO CARMO FABRICIO FERREIRA, MARIA CARMELITA PAULA FABRICIO DA SILVA, ELIAS FABRICIO DE PAULA E SILVA, ROGERIO FABRICIO DE PAULA SILVA, FLAVIO FABRICIO DE PAULA SILVA, MARIA STELLA FABRICIO DE PAULA DA SILVA, JOAO FABRICIO DA SILVA FILHO, JOZANIRA DE SOUZA FABRICIO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUIS FABRICIO FERREIRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, atuando como substituta processual de SEBASTIÃO FABRICIO FERREIRA e OUTRA, apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004